Tribunal: STF
Processo: RE 92329
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- POLICIAL. DEMISSAO.
- LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPÔS PENA DE DEMISSAO
A INVESTIGADOR DE POLICIA. SANÇÃO APLICADA, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, ANTERIORMENTE A CONDENAÇÃO CRIMINAL, DE FORMA A
EVIDENCIAR QUE A DEMISSAO DO SERVIDOR PÚBLICO NÃO FOI CONSEQUENCIA
JURÍDICA DE SUA CONDENAÇÃO. INCIDENCIA, ADEMAIS, DO ART. 67, II,
DO C.P.P. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.